Tribunal: TJSP
Processo: 2086685-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.

Nos termos do decidido no RE 870.947, os valores em atraso devem ser atualizados de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E -utilizado pela Tabela Prática para Atualização Monetária deste Tribunal de Justiça-,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.

Nos termos do decidido no RE 870.947, os valores em atraso devem ser atualizados de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E -utilizado pela Tabela Prática para Atualização Monetária deste Tribunal de Justiça-, observando os juros de mora as disposições da Lei n. 11.960/2009, a partir de sua entrada em vigor.

Acolhimento parcial do agravo, somente para determinar a aplicação do decidido, quanto à correção monetária e aos juros de mora, no julgamento do RE 870.947 pelo STF.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000641647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2086685-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em
que
é
agravante
ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO ECAD, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Ag 2086685-15.2019.8.26.0000 –TJSP–11a C.D.Púb.–ERMF-Voto 55.703 – 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2086685-15.2019.8.26.0000
Procedência: São Pedro
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.703)
Agravante:

Escritório
Central
de
Arrecadação
e
Distribuição de Direitos Autorais -Ecad
Agravado:
Município de São Pedro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.
Nos termos do decidido no RE 870.947, os
valores em atraso devem ser atualizados de acordo com
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-
E

pela
Tabela
Prática
para
Atualização
Monetária deste Tribunal de
observando os
juros de mora as disposições da Lei n. 11.960/2009, a
partir de sua entrada em vigor.
Acolhimento parcial do agravo, somente para
determinar a aplicação do decidido, quanto à correção
monetária e aos juros de mora, no julgamento do RE
870.947 pelo STF.
RELATÓRIO:

Ag 2086685-15.2019.8.26.0000 –TJSP–11a C.D.Púb.–ERMF-Voto 55.703 – 3
1.
Venerando acórdão da egrégia 7a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com a relatoria
do eminente Des. LUIZ ANTONIO COSTA, dando parcial
provimento
à
apelação
de
Escritório
Central
de
Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais -Ecad,
ensejou a formação de título exequendo relativo à
cobrança de quantia referente a direitos autorais (cf. e-
págs. 50-61).
2.
Apresentada a correspondente memória de cálculo
pelo exequente Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição de Direitos Autorais -Ecad (e-págs. 63-6),
instaurou-se
a
fase
de
cumprimento
do
julgado,
sobrevindo impugnação do vencido (e-págs. 67-72),
julgada improcedente pelo M. Juízo de origem (e-págs.
73-5), decisão esta mantida pela 7a Câmara de Direito
Privado (e-págs. 76-9).
Após o trânsito em julgado de decisão que não
conheceu de recurso especial interposto pelo Município
de São Pedro (e-págs. 80-3), pediu o exequente o
prosseguimento da execução (e-págs. 86-104).
3
O M. Juízo de origem acolheu. na sequência,
impugnação da Municipalidade executada, determinando
a aplicação dos critérios da Lei 11.960 de 29 de junho de
2009 (e-págs. 27-8).
4.
Desse r. decisum, interpôs Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais -Ecad o
presente agravo de instrumento, alegando, em síntese,

Ag 2086685-15.2019.8.26.0000 –TJSP–11a C.D.Púb.–ERMF-Voto 55.703 – 4
cerceamento de defesa e inobservância quantos aos
critérios estabelecidos pelo STJ e pelo STF (tema 810.)
relativos à correção monetária e aos juros de mora.
5.
Inicialmente distribuídos os autos ao eminente
relator LUIZ ANTONIO COSTA, da colenda 7a Câmara de
Direito Privado, ali não se conheceu do recurso,
determinando-se a redistribuição a uma das Câmaras da
Seção de Direito público deste Tribunal (e-págs. 111-2).
6.
Conclusos os autos recursais, afastou-se, em
decisão monocrática, a desfiada arguição de cerceamento
de defesa, determinando-se, quanto ao remanscente, a
suspensão da execução do julgado até decisão final do
STF nos embargos declaratórios opostos no RE 870.947
(e-págs. 116-7).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 11 de fevereiro de 2020 (e-pág. 120).
VOTO:
7.
Cinge-se a controvérsia dos autos aos critérios
aplicados à correção monetária e aos juros de mora dos
valores devidos pela Municipalidade de São Pedro.
8.
O pagamento dos valores em atraso deve observar
o decidido pelo STF, no RE 870.947 (j. 20-9-2017),
julgado com caráter de repercussão geral.
Em que pese ao acórdão do RE 870.947 ainda não

Ag 2086685-15.2019.8.26.0000 –TJSP–11a C.D.Púb.–ERMF-Voto 55.703 – 5
ter transitado em julgado, adota-se o entendimento
perfilhado no r. decisum, ressaltando que a observância a
precedente vinculante, ainda que sem caráter definitivo, é
tese consolidada no STF (nesse sentido: AgRg no RE
612.375, j. 21-8-2017; ARE 930.647, j. 15-3-2016; AgRg
no ARE 673.256, j. 8-10-2013)
Assim, nos termos do decidido no RE 870.947, os
valores em atraso devem ser atualizados de acordo com
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-
E

pela
Tabela
Prática
para
Atualização
Monetária deste Tribunal de
observando os
juros de mora as disposições da Lei n. 11.960/2009, a
partir de sua entrada em vigor.
POSTO
ISSO,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao agravo tirado por Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais-Ecad,
somente para determinar a aplicação do decidido, quanto
à correção monetária e aos juros de mora, no julgamento
do
RE
870.947
pelo
STF
(autos
de
origem
0000003-86.1999 da 1a Vara da Comarca de São Pedro).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.

Ag 2086685-15.2019.8.26.0000 –TJSP–11a C.D.Púb.–ERMF-Voto 55.703 – 6
Des. RICARDO DIP -relator